Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729676-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA (CANIVETE). DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DA PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRECEDENTES STJ E TJDFT. FRAÇÃO DE UM SEXTO INDICADA PELO STJ. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a avaliação negativa da conduta social se o réu praticou novo crime em prisão domiciliar, isto é, durante a execução da pena anteriormente imposta. Precedentes. 2. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica. 3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso. 4. Não sendo comprovada, nos autos, circunstância relevante que esteja ligada com o crime praticado e indique a menor culpabilidade do autor na prática da ação criminosa, não há falar em incidência da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a prática de novo crime, enquanto ainda cumpria pena em regime aberto por condenação anterior, não possuiria o condão de macular a circunstância judicial relativa à conduta social. Afirma que moduladora mencionada está diretamente ligada ao relacionamento familiar, integração comunitária e responsabilidade funcional do agente, não podendo ser confundida com os maus antecedentes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMS; b) artigo 66 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da atenuante inominada, tendo em vista que cometeu o crime motivado pelo estado de embriaguez, dificuldades financeiras e ainda ser usuário de drogas. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, inscrito na OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 24/8/2020). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 66 do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, não se observa, nos autos, qualquer circunstância relevante a ensejar o reconhecimento da atenuante inominada, visto que o simples fato de o réu ter alegado fazer uso de entorpecentes e estar drogado no momento da ação criminosa não autoriza a incidência da referida atenuante. Com efeito, a Defesa não comprovou, nos autos, a existência de circunstância relevante e apta a atrair o reconhecimento da referida atenuante, como lhe cabia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ademais, pela folha de antecedentes penais do acusado (ID 22403173), observa-se que desde 2003 tem cometido infrações penais, sendo o presente crime praticado enquanto cumpria pena em prisão domiciliar. Desta forma, revela-se inviável o reconhecimento de uma atenuante excepcional sem a devida comprovação da circunstância que lhe autorize, diante do risco de que ela seja erigida à condição de prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e penal, recorrendo à criminalidade como prática reiterada (ID 24805277). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023